Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-42.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Autor – Omissão – Aplicação da Lei no 1.212/75 – Com razão – O acordão não fez menção expressa à lei – Conhece-se dos embargos, sem efeitos modificativos, pois a mencionada lei trata de servidores que ingressaram no serviço público por concurso público, que não é a hipótese dos autos – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Embargos de declaração –

Ementa:
Embargos de declaração – Autor – Omissão – Aplicação da Lei no 1.212/75 – Com razão – O acordão não fez menção expressa à lei – Conhece-se dos embargos, sem efeitos modificativos, pois a mencionada lei trata de servidores que ingressaram no serviço público por concurso público, que não é a hipótese dos autos – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Embargos de declaração – Município – Omissão – Honorários recursais – Com razão – Majora-se a honorária em 1% do valor fixado em sentença – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000646-42.2019.8.26.0223/50000,
da
Comarca
de
Guarujá,
em
que
é
embargante/embargado ANTONIO CLAUDIO FORMENTO, é embargado/embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram ambos os
embargos. VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000646-42.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 44291
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000646-42.2019.8.26.0223/50000
Comarca de Guarujá
EMBARGANTE Antonio Claudio Formento
EMBARGADA Prefeitura Municipal de Guarujá
Voto no 44291
Embargos de declaração Autor Omissão Aplicação da Lei no
1.212/75 Com razão O acordão não fez menção expressa à lei
Conhece-se dos embargos, sem efeitos modificativos, pois a
mencionada lei trata de servidores que ingressaram no serviço
público por concurso público, que não é a hipótese dos autos
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração Município Omissão Honorários
recursais Com razão Majora-se a honorária em 1% do valor
fixado em sentença Embargos acolhidos.
Trata-se de ação ajuizada por Antonio Claudio Formento contra a
Prefeitura Municipal de Guarujá. Diz a inicial que o autor é servidor municipal, desde
06 de maio de 2000, exercendo a atividade de técnico em radiologia médica. Relatou que,
em 03 de fevereiro de 2011, sofreu um acidente de trabalho, sendo afastado das atividades
laborais até 03 de janeiro de 2018. Informou que participou de processo de reabilitação,
sendo reinserido no âmbito da Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde para
exercer a função de atendente de público. Afirmou que ingressou com ação na 1a Vara de
Acidente de Trabalho, com vistas a obter do Judiciário o reconhecimento do direito de
implementação do benefício acidentário, o que foi concedido, após avaliação médica
pericial, que reconheceu o nexo causal entre a atividade e a morbidade sofrida pelo
segurado. Alegou que ingressou com o pedido de adicional de tempo de serviço de 15
anos, junto à ré, em 06 de dezembro de 2018, sendo seu pedido indeferido, sob o
argumento de que os dias em que ficou afastado não foram contados como tempo de
efetivo exercício. Requereu tutela antecipada para o imediato pagamento do valor relativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000646-42.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 44291
3
ao adicional temporal, bem como a procedência do pedido para que o réu seja condenado a
implementar o adicional por tempo de serviço (quinquênio), na folha salarial do autor,
juntamente com o pagamento dos valores atrasados, desde a data do afastamento do
trabalho, em 03 de março de 2011, com seus consectários legais, juros e correção.
Justiça gratuita concedida, a fls. 429, e tutela antecipada indeferida.
Citado, o réu contestou (fls. 436), alegando que o autor foi admitido
nos quadros do Município, quando o regime jurídico dos servidores era o celetista,
conforme previsão contida na Lei Orgânica do Município. Tal lei, em seu art. 91, § 3o,
XXI, regulamentava o quinquênio a ser recebido pelos servidores municipais estáveis.
Alegou que tal previsão foi revogada parcialmente, com a instituição do regime estatutário
em âmbito municipal, e com a vigência da Lei Complementar Municipal no 135/12, que
passou a disciplinar o regime jurídico dos servidores do Município. Afirmou que o art. 185,
da Lei Complementar no 135/12, que hoje exclusivamente regulamenta o tema do ATS em
âmbito municipal, prevê que ele será concedido a cada cinco anos de “efetivo exercício”.
Sustentou que o art. 50 da mesma lei especifica quais seriam os eventuais afastamentos a
serem considerados como efetivo exercício. Informou que o pedido do ATS realizado pelo
autor, administrativamente, constatou o afastamento do autor de suas atividades, por mais
de 2.498 dias, o equivalente a seis anos e dez meses, aproximadamente, fruindo benefício
previdenciário perante o INSS. Alegou que, quando o servidor se afastou, em 2011, o
regime jurídico dos servidores era o celetista e que apenas com a vigência do Estatuto dos
Servidores Municipais, em 01 de janeiro de 2013, por meio da Lei Complementar
Municipal no 135/12, os servidores concursados municipais em atividade migraram para o
regime estatutário. Defendeu que, como regra de transição, o art. 1012 da LCM no 135/12
determinou que os servidores afastados para fruição de benefício previdenciário perante o
INSS, antes da vigência da lei, permaneceriam sujeitos ao regime celetista até o
encerramento da fruição do benefício e respectiva avaliação e liberação médica para o
retorno às suas atividades laborativas perante a Administração. Disse que apenas em 04 de
janeiro de 2018, quando cessou a fruição de seu benefício previdenciário, é que houve a
efetiva migração do servidor para o regime estatutário, sendo que não há base legal, pela
legislação anterior ou pela lei especial do regime celetista, para considerar o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000646-42.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 44291
4
afastamento médico entre os anos de 2011 a 2018, como efetivo exercício, para fins de
concessão de ATS.
Réplica a fls. 454.
A ação foi julgada improcedente (fls. 555) pelo juiz Dr. Fábio
Sznifer.
Insatisfeito, apelou o autor (fls. 564), repetindo os argumentos
trazidos na inicial. Sustentou que a sentença fere preceitos constitucionais, havendo falta de
ponderação e das razões que fundamentaram a decisão, violação do princípio da
proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, assim como do princípio
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva. Pleiteou o
reconhecimento do direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
dos 15 anos, considerado nas normas municipais Lei Orgânica, Lei no 1.212/75, que
consolidou essa medida durante a vigência do regime celetista ao qual o Apelante se
encontrava inserido e que lhe foi retirado quando do afastamento por acidente de trabalho.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 594.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 608.
Insatisfeito, o autor apresenta, agora, embargos de declaração,
afirmando omissão do acórdão relativamente à análise dos fundamentos do pedido com
fundamento na Lei no 1.212/75 e apreciado na decisão singular.
Por sua vez, igualmente insatisfeito, o município apresenta embargos
de declaração, afirmando omissão do acórdão relativamente aos honorários recursais.
Recursos tempestivos.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos do autor para suprir a omissão. Ressalva-
se que conquanto o acórdão não faça menção expressa à Lei no 1.212/75, do nele contido se
estrai a incompatibilidade de aplicação do diploma referido.
Nas razões de decidir o raciocínio jurídico partiu do vínculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000646-42.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 44291
5
trabalho estabelecido entre o autor e o município. Determinado qual o regime aplicável
para antes, durante e após o acidente de trabalho, chegou-se à conclusão que o regime
híbrido, como pretendia o autor, não seria possível, pois a lei local estabelecia quais verbas
cada regime faria jus.
No caso, a Lei no 1.212/75 (Estatuto dos Funcionários Públicos) em
seu artigo 2o especificou que: “Para efeitos deste Estatuto, funcionário é a pessoa
legalmente investida em cargo público.”. Esta condição só foi alçada pelo autor com o
advento da Lei Complementar Municipal no 135/12. Todavia, esta trouxe a exceção a
situação funcional do autor. Repete-se:
“Os servidores concursados municipais, que ingressaram como
celetistas, somente a partir do 01.01.2013, por meio da Lei
Complementar Municipal no 135/12, migraram para o regime
estatutário, passando a ser regidos por esta lei.
Entretanto, como regra de transição, a LCM n. 135 determinou que
os servidores afastados para fruição de benefício previdenciário
perante o INSS, antes da vigência de lei municipal (caso do autor)
permaneceriam sujeitos ao regime celetista até o encerramento da
fruição do benefício e sua avaliação e liberação médica para o
retorno às atividades perante a Administração Municipal” fls. 617.
Portanto, não encontra aplicação o diploma mencionado, pelo que o
acórdão permanece inalterado no mérito.
Por outro lado, com razão o município embargante no tocante ao
pedido de honorários recursais.
O artigo 14 do Novo Código de Processo Civil determina que:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000646-42.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 44291
6
O processo se iniciou em 30.01.2019. Isto é, após a vigência do
Novo Código de Processo Civil de 2015, que se deu a partir de 18.03.2016. Bem por isso,
serão aplicadas na hipótese dos autos as regras próprias do Novo Diploma.
O § 11, do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, estabelece a
majoração dos honorários fixados em primeiro grau “levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal”.
Portanto, considerando que em sentença restou fixada a honorária no
mínimo legal, qual seja, 10%, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC, entendimento este
confirmado no acórdão, e o trabalho adicional por ocasião do recurso, majora-se a
honorária anterior em 1%.
Dessarte acolhem-se os embargos do autor, sem efeito modificativo,
e acolhem-se os embargos do município.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica